Tribunal: TJES
Processo: 5001178-05.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001178-05.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ULISSES HORTA DO VALE
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO LANÇADO CONTRA O PARA-BRISA. RODOVIA SOB CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA DA CONCESSIONÁRIA. MONITORAMENTO REGULAR DA VIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001178-05.2023.8.08.0062

Recorrente: ULISSES HORTA DO VALE

Recorrido: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

Relator: DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO LANÇADO CONTRA O PARA-BRISA. RODOVIA SOB CONCESSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA DA CONCESSIONÁRIA. MONITORAMENTO REGULAR DA VIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA TER SOFRIDO DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE UMA PEDRA LANÇADA CONTRA O PARA-BRISA DE SEU VEÍCULO POR OUTRO VEÍCULO ENQUANTO TRAFEGAVA NA RODOVIA BR-101, SOB CONCESSÃO DA RÉ. O AUTOR ARGUMENTA QUE A RESPONSABILIDADE DA RÉ É OBJETIVA, POR SE TRATAR DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, E QUE O ACIDENTE OCORREU EM RAZÃO DA MÁ CONSERVAÇÃO E FALTA DE FISCALIZAÇÃO DA RODOVIA.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ, EM CONTESTAÇÃO, ALEGA, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, DEFENDE A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALTA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO EVENTO E DA CULPA DA RÉ, A INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, E A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados pelo autor na inicial, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme dicção do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE SEJAM ACOLHIDOS OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS FORMULADOS, EM RAZÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, DECORRENTE DA MÁ CONSERVAÇÃO/LIMPEZA E FALTA DE FISCALIZAÇÃO DA RODOVIA BR – 101.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, REQUER SEJA PROMOVIDA A INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS SOB PENA DE DESERÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO TENHA FEITO, REQUER A DESERÇÃO DO RECURSO COM BASE NA LEI 9099/95, ANTE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NO MÉRITO, ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL, EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO QUE A LABORIOSA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR DEVE SER MANTIDA EM SEUS ESTRITOS FUNDAMENTOS. PRIMEIRAMENTE, É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIA CORTE DO TJES QUE AS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS OSTENTAM RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS POR OBJETOS NAS PISTAS DE ROLAMENTO, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA REGRA DO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO ARTIGO 1º, §3º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ADEMAIS, PONTUO QUE O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ ASSENTOU O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL A “
‘(...) responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual
basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior’
(AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 19/9/2019). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. (...)
” (AgInt no AREsp n. 1.520.197/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019). (grifado). EM SUMA, EM RAZÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECORRIDA, BASTA A PROVA DO
DANO
E DO
NEXO DE CAUSALIDADE
PARA SER RECONHECIDO O DIREITO DE REPARAR A VÍTIMA. NESSE DIAPASÃO, NO QUE CONCERNE À DINÂMICA DO ACIDENTE, COADUNO, EM ABSOLUTO, COM A CONCLUSÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. PEÇO VÊNIA PARA TRANSCREVER TRECHO DO
DECISUM
:
“Embora o autor tenha apresentado fotos do veículo danificado e alegado que o dano foi causado por uma pedra lançada por outro veículo, não há nos autos qualquer prova de que a presença da pedra na pista se deu por culpa da ré. O autor não demonstrou que a concessionária deixou de realizar a devida manutenção e fiscalização da rodovia, nem que tinha conhecimento da existência de pedras na pista e não tomou as providências para removê-las. Tampouco há provas de que o trecho em que ocorreu o evento era notoriamente perigoso ou que a concessionária foi negligente em sua obrigação de garantir a segurança dos usuários.”
DO MESMO MODO, NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR, COM SEGURANÇA, QUE A SUPOSTA PRESENÇA DE PEDRAS SOLTAS NA PISTA TENHA SIDO, POR SI SÓ, A CAUSA DIRETA E DETERMINANTE DO ACIDENTE NARRADO, NOTADAMENTE POR TER SIDO O IMPACTO SUPOSTAMENTE OCASIONADO PELO DESLOCAMENTO DE OUTRO VEÍCULO. ENFIM, O AUTOR CINGIU-SE A NARRAR QUE UM PEDREGULHO COLIDIU CONTRA SEU VEÍCULO E O DANIFICOU. AS PROVAS PRODUZIDAS NESTE CADERNO PROCESSUAL NÃO SÃO SUFICIENTES, PORTANTO, PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DE QUE O ACIDENTE, QUE RESULTOU NOS PREJUÍZOS MATERIAIS APONTADOS, FOI DE FATO PROVOCADO PELA AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO NA RODOVIA, CUJA RESPONSABILIDADE E DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO É DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS RECORRIDA, ESPECIALMENTE DIANTE DA INFORMAÇÃO DE QUE HÁ MONITORAMENTO REGULAR DA PISTA EM INTERVALOS DE 90 MINUTOS, CONFORME ESCLARECIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO SE EVIDENCIA, PORTANTO, NENHUMA CONDUTA OMISSIVA ESPECÍFICA QUE POSSA SER IMPUTADA À CONCESSIONÁRIA, A JUSTIFICAR A SUA RESPONSABILIZAÇÃO. NÃO VISLUMBRO, PORTANTO, A DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ASSIM, NÃO HAVENDO PROVA NOS AUTOS DA OMISSÃO ESPECÍFICA, TAMPOUCO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE EVENTUAL OMISSÃO DA RECORRIDA E OS DANOS CAUSADOS PELO ACIDENTE, DEVE SER AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR. CONSEQUENTEMENTE, NÃO SENDO COMPROVADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECORRIDA, IMPÕE-SE O INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIANTE DESSA ANÁLISE, BEM COMO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM, INFERE-SE QUE NÃO HÁ SUBSÍDIO A ENSEJAR UMA REFORMA DA SENTENÇA EM FAVOR DO RECORRENTE.

(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)